Tribunal: CARF
Processo: 13502.900520/2011-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-02-08

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.900520/2011-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.390 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2022
Recorrente
PROQUIGEL QUIMICA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO DE IRPJ
Confirmadas as parcelas que compõem o saldo negativo do IRPJ, deve ser
homologada a compensação declarada até o limite do crédito disponível.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para reconhecer o direito créditório adicional de R$56.409,56 e homologar as
compensações declaradas até o limite do crédito disponível.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade Camerano, Daniel
Ribeiro Silva, Carlos Andre Soares Nogueira, Andre Severo Chaves, Itamar Artur Magalhaes
Alves Ruga, Andre Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah, Luiz Augusto de Souza Goncalves
(Presidente).
Relatório
Por retratar bem os fatos que permeiam o presente processo, reproduzo o relatório
elaborado pela Delegacia Regional de Julgamento ao proferir o v. acórdão a quo para, a seguir,
complementá-lo com a descrição dos atos processuais praticados a partir do julgamento de
primeira instância.
Trata o processo das Declarações de CompensaçãoPer/Dcomp do quadro
constante do voto, relativas à compensação de débitos com Crédito Saldo Negativo (SN) de IRPJ
apurado em 31/12/2003, requerendo o crédito no valor original total de R$792.344,79 .
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.900520/2011-76
Fl. 303
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.390 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900520/2011-76

A DRF em Camaçari/BA, emitiu o Despacho Decisório, págs. 2, 35/37,
comunicando que não homologou as compensações declaradas porque o crédito de SN IRPJ
requerido não foi confirmado, pois não se confirmaram as estimativas no total de R$792.344,79
informadas como recolhidas; apurou o saldo devedor consolidado correspondente aos débitos
indevidamente compensados, para pagamento até 31/05/2011, no valor do principal de
R$817.433,33, acrescido de multa e juros de mora.

Manifestação de inconformidade

Regularmente cientificada desse Despacho Decisório por via postal (AR recebido
em 25/05/2011, pág. 3), o contribuinte apresentou, tempestivamente, a manifestação de
inconformidade de págs. 38/46, por meio de seus representantes legais de págs. 55/57.
Primeiramente, requer a suspensão da exigibilidade do crédito, art. 151, III, do
Código Tributário Nacional CTN, Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966.
Requer a nulidade do Despacho Decisório, porque está viciada, por não conter os
motivos de fato e de direito que levaram à não homologação, motivação, com indicação dos fatos
e fundamentos jurídicos, apenas descrição dos fatos genérica e deficiente, não ter havido
intimação da Impugnante para eventual retificação do PER/DCOMP, o que atenderia os
princípios da Eficiência e da Razoabilidade.
Afirma que o SN IRPJ 31/12/2003 requerido é resultante de retenções sofridas no
valor de R$155.755,00 e de estimativas recolhidas no total de R$636.569,79.
Que o IRRF corresponde aos valores a seguir, cujos comprovantes assevera que
juntará posteriormente:

Quanto às estimativas mensais, foram efetuados recolhimentos de R$102.407,56,
R$463.043,76 e R$71.118,87, conforme comprovantes que anexa.
Discorre sobre o direito à compensação, do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, art.
2o da IN SRF no 900, de 2008, e invoca os princípios da finalidade, adequação e simplicidade da
Administração Pública.
Acórdão da manifestação de inconformidade
Na ocasião do julgamento de primeira instância, a 2a Turma da DRJ/CTA proferiu
o acórdão 06-44.243 – 2a Turma da DRJ/CTA, não acatando a preliminar de nulidade do
despacho decisório e julgando procedente em parte a manifestação de inconformidade, reduzindo
o valor a ser exigido para R$ 369.974,92
Fl. 304
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.390 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900520/2011-76

Na ocasião do julgamento da manifestação de inconformidade, a DRJ reconheceu,
para fins de composição do saldo negativo do IRPJ ano-calendário de 2003, o recolhimento de
estimativas mensais no valor de R$ R$ 636.569,79.
Relativamente ao IRRF, a DRJ confirmou o valor de R$ 99.366,44 referente às
alegadas retenções relativas aos pagamentos recebidos do Banco Santander do Brasil, sem
confirmar, no entanto, deixou de reconhecer os valores alegadamente retidos pelas fontes
pagadores Banco BBM (CNPJ 02.081.341/000164) e BankBoston (CNPJ 60.394.079/000104).
Dessa forma, a DRJ reconheceu a existência de saldo negativo do ano de 2003m
no valor de R$735.935,23, composto pelo IRRF no valor de R$ 99.366,44 e estimativas mensais
recolhidas no valor de R$ 636.569,79.
Entretanto, apesar de reconhecer o saldo negativo de IRPJ no valor de R$
735.935,23, a DRJ constatou que parte do saldo negativo de IRPJ/2003 não estava mais
disponível, uma vez que já haviam sido utilizados em outras declarações de compensação já
homologadas.
DCOMP
CRÉDITO CONSUMIDO
14842.46228.110407.1.7.021835
R$89,075,96
39885.37590.201207.1.7.024089
R$214.591,30

Dessa forma, tendo sido reconhecido o SN IRPJ 31/12/2003 de R$735.935,23, já
foram consumidos R$303.667,26, resta o saldo de crédito R$ 432.267,97, razão pela qual a
compensação foi homologada até o limite do crédito existente, remanescendo em litígio a parcela
não R$369.974,92.
Irresignada com o acórdão a quo, a Recorrente interpôs recurso voluntário,
apresentando informe de rendimentos apresentados pelas fontes pagadoras (Banco BBM e
BankBoston), cujo IRRF não havia sido reconhecido pela DRJ.
Relativamente ao entendimento sobre a indisponibilidade de parte do crédito, que
já haveria sido utilizado em compensações homologadas DCOMP
14842.46228.110407.1.7.021835 e 39885.37590.201207.1.7.024089, esclareceu a Recorrente
que:
(i)
a antiga PROQUIGEL QUÍMICA S.A. (CNPJ no 05.282.535/0001-16) foi
incorporada pela POLICARBONATOS DO BRASIL S.A. (CNPJ
27.515.154/0001-72), em 1 de maio de 2007;
(ii)
ato contínuo, a POLICARBONATOS DO BRASIL S.A. mudou a sua
razão social para PROQUIGEL QUÍMICA S.A. (CNPJ 27.515.154/0011-
44);
(iii)
o crédito objeto do presente processo, no valor de R$ 792.344,79, é
decorrente do saldo negativo de IRPJ apurado pela empresa
POLICARBONATOS DO BRASIL S.A. (CNPJ no 27.515.154/0001-72)
(iv) a este crédito foram vinculadas as DCOMP no
38186.05969.210906.1.7.02-4332;
20425.34203.210906.1.7.02-8970;
Fl. 305
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.390 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900520/2011-76

33331.35520.210906.1.7.02-0674;
29776.86574.210906.1.7.02-6080;
30865.18870.140407.1.7.02-0607;
10000.15796.210906.1.7.02-8630
e
22467.88969.210906.1.7.02-4003;
(v)
já a antiga empresa PROQUIGEL QUÍMICA S.A. (CNPJ no
05.282.535/0001-16) utilizou o seu saldo negativo, no valor de R$
859.474,08 para compensar débitos através de DCOMP, dentre as quais
estavam as duas mencionadas pela DRJ, nas quais teria sido utilizado parte
do crédito de saldo negativo pleiteado no presente processo;
(vi)
dessa forma, a Recorrente atribui a não homologação a uma confusão feita
com o saldo negativo de IRPJ (2003) apurado pelas empresas
PROQUIGEL QUÍMICA S.A. (CNPJ no 05.282.535/0001-16) e
POLICARBONATOS DO BRASIL S.A. (CNPJ 27.515.154/0001-72)
Resolução CARF
Os autos do presente processo administrativo foram encaminhados para este
Conselho que, na sessão de julgamento de 25 de janeiro de 2017, entendeu por bem converter o
julgamento em diligência, para que a autoridade de origem:
1. Verifique, nos alegados créditos do IRRF, o CNPJ apontado para o ano de 2003
relacionando-o ao CNPJ de origem em relação à fonte pagadora.
2. Faça a aferição do montante do saldo negativo em cada um dos CNPJs para o ano de
2003 e se os respectivos saldos eram suficientes para homologar o crédito em questão,
considerando o conteúdo da Súmula CARF 80, segundo a qual: "Na apuração do IRPJ,
a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda retido
na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na
base de cálculo do imposto”.
3. Promova também a verificação se realmente a DRJ fez confusão entre os CNPJs para
verificar exclusivamente a existência de erro material.

Relatório de Diligência Fiscal
Conforme ao que se depreende do relatório de diligência fiscal, a Autoridade
Fiscal:
(i)
reconheceu o IRRF no valor de R$ 5.853,43 relativo aos rendimentos
recebidos da fonte pagadora Banco BBM (CNPJ 02.081.341/0001-64), no
valor de R$ 31.975,31;
(ii)
reconheceu o IRRF no valor de R$ 50.555,13, relativo aos rendimentos
recebidos da fonte pagadora BankBoston (CNPJ 60.394.079/0001-04), no
valor de R$ 252.776,12;
(iii)
constatou que os rendimentos relativos ao IRRF foram oferecidos à
tributação, o que habilita a Recorrente a utilizar o total do IRRF, no valor
de R$ 155.775,00, para compor o saldo negativo do ano de 2003;
(iv)
informou que o valor do saldo negativo, quando comparado com os
débitos
das
DCOMP
38186.05969.210906.1.7.02-4332;
20425.34203.210906.1.7.02-8970;
33331.35520.210906.1.7.02-0674;
29776.86574.210906.1.7.02-6080;
30865.18870.140407.1.7.02-0607;
10000.15796.210906.1.7.02-8630
e
22467.88969.210906.1.7.02-4003,
Fl. 306
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.390 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900520/2011-76

considerando que estejam corretamente informados, inclusive quanto às
datas de vencimento, é suficiente para compensá-los em sua totalidade;
(v)
informou que o saldo negativo de IRPJ (2003) consumido nas nas
declarações de compensação no 39885.37590.201207.1.7.024089 e no
14842.46228.110407.1.7.021835 foi apurado pela empresa sucedida
(antiga PROQUIGEL QUÍMICA S.A., detentora do CNPJ no
05.282.535/0001-16); e, por fim,
(vi)
destacou que a confusão relativa aos CNPJs se deveu ao fato de o sistema
agregar as Dcomps da sucedida às da sucessora por conta da incorporação
ocorrida

Resposta do Recorrente
Devidamente intimada, a Recorrente manifestou a sua concordância com as
conclusões apontadas pela Autoridade Fiscal e requereu que fosse acatado o relatório de
diligência fiscal por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
É o relatório.
Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso é tempestivo e deve ser conhecido.
Cinge-se a discussão em dois aspectos: (i) reconhecimento dos valores de IRRF
relativos a rendimentos recebidos das fontes pagadoras Banco BBM e BankBoston; e (ii)
verificação da disponibilidade de valores supostamente consumidos em outras compensações
objeto das DCOMP 14842.46228.110407.1.7.021835 e 39885.37590.201207.1.7.024089.

IRRF e composição do saldo negativo de IRPJ (2003)

Como se relatou acima, trata-se de retornos dos autos de diligência fiscal que
reconheceu saldo negativo de IRPJ apurado pela Recorrente no ano-calendário de 2003, no valor
de R$ 792.344,79.
Conforme relatado acima, parte do crédito já havia sido reconhecida pela DRJ,
que considerou comprovados os pagamentos das estimativas mensais (R$ 636.569,79) e IRRF
relativo à fonte pagadora SANTANDER (R$ 99.366,44).
Para a composição do saldo negativo informado pela Recorrente em sua DCOMP,
restava a confirmação do IRRF, no valor de R$ 5.853,43, relativo aos rendimentos recebidos da
fonte pagadora Banco BBM (CNPJ 02.081.341/0001-64) e IRRF, no valor de R$ 50.555,13,
relativo aos rendimentos recebidos da fonte pagadora BankBoston (CNPJ 60.394.079/0001-04).
Nesse ponto, entendo que devem ser adotadas as conclusões constantes do
relatório de diligência fiscal que não apenas confirmou os referidos valores em sistema DIRF,
Fl. 307
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.390 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900520/2011-76

como constatou que os respectivos rendimentos foram oferecidos à tributação pela Recorrente.
Veja-se:
Na Ficha 53, constam aplicações financeiras no Banco BBM, no BankBoston e no
Banco Santander, e os informes de rendimentos dos dois primeiros foram incluídos às
fls. 135 a 137. Consolidadas com as informações da Dirf, anteriormente mencionadas,
temos:

Para que o IR retido possa ser utilizado na composição do saldo negativo, é necessário
que os rendimentos respectivos tenham sido oferecidos à tributação. Na Ficha 53, os
rendimentos somam R$781.583,78.
Verificando a Ficha 06A, na sua Linha 24 – Outras Receitas Financeiras, temos o valor
informado no montante de R$2.210.626,58. Este valor é superior ao montante dos
rendimentos informados na Ficha 53, o que habilita a empresa a utilizar o total do IR
retido na fonte, no valor de R$155.775,00, para compor o saldo negativo do ano.
(...)
Assim, conforme visto, tem-se que o saldo negativo do ano-calendário de 2003, da
interessada, então denominada Policarbonatos do Brasil S/A, se constituiu da seguinte
forma:

E as declarações de compensação que utilizam este crédito, excluídas as
retificadas/canceladas,
são:
38186.05969.210906.1.7.02-4332;
20425.34203.210906.1.7.02-8970;
33331.35520.210906.1.7.02-0674;
29776.86574.210906.1.7.02-6080;
30865.18870.140407.1.7.02-0607;
10000.15796.210906.1.7.02-8630 e 22467.88969.210906.1.7.02-4003.
O valor do saldo negativo, quando comparado com os débitos dessas Dcomps,
considerando que estejam corretamente informados, inclusive quanto às datas de
vencimento, é suficiente para compensá-los em sua totalidade, conforme relatórios de
fls. 273 a 278.

Assim deve ser reconhecido o crédito de saldo negativo no valor de R$
792.344,79, restando a análise quanto à utilização destes valores nas compensações objeto das
DCOMP 14842.46228.110407.1.7.021835 e 39885.37590.201207.1.7.024089.
valores supostamente consumidos em outras compensações
Outro ponto contestado pela Recorrente em seu recurso é o entendimento da DRJ,
segundo o qual parte do Saldo Negativo de IRPJ (2003) apurado pela Recorrente teria sido
utilizado nas compensações objeto das
DCOMP 14842.46228.110407.1.7.021835 e
39885.37590.201207.1.7.024089.
Fl. 308
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.390 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900520/2011-76

Esclareceu a Recorrente que a confusão se deu em razão de reestruturação
societária e que o crédito utilizado nas referidas DCOMP 14842.46228.110407.1.7.021835 e
39885.37590.201207.1.7.024089 correspondia a saldo negativo de IRPJ (2003) apurado pela
empresa sucedida
antiga PROQUIGEM
QUÍMICA S.A., detentora do CNPJ no
05.282.535/0001-16.
Por outro lado, o crédito utilizado nas DCOMP objeto do presente processo
refere-se a saldo negativo apurado pela POLICARBONATOS DO BRASIL S.A. (CNPJ
27.515.154/0001-72), atualmente denominada PROQUIGEL QUÍMICA S.A.
O relatório de diligência fiscal confirmou as alegações da Recorrente.
Assim considerado, o saldo negativo relativo ao ano de 2003 é o equivalente ao
informado na Ficha 12A da penúltima retificadora – R$304.468,78, tendo sido
integralmente
consumido
nas
declarações
de
compensação
no
39885.37590.201207.1.7.024089 e no 14842. 46228.110407.1.7.021835, conforme
demonstrado acima. E para elas, mesmo que conste do sistema o CNPJ da sucessora, o
detentor do crédito é o CNPJ 05.282.535/0001-16, conforme se observa dos recortes das
telas incluídos acima e das pesquisas das fls. 83 a 87.
Por fim, destaque-se que a confusão relativa aos CNPJs se deveu ao fato de o sistema
agregar as Dcomps da sucedida às da sucessora por conta da incorporação ocorrida.
Portanto, não tendo sido o crédito em questão utilizado nas DCOMP
14842.46228.110407.1.7.021835 e 39885.37590.201207.1.7.024089, deve ser reformado o v.
acórdão a quo, reconhecendo o direito a Recorrente de ver homologadas as compensações objeto
do presente processo.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento para reconhecer o crédito suplementar no valor de R$ 56.409,56 e homologar as
compensações declaradas até o limite do crédito disponível.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 309
DF CARF MF
Original